Tribunal: TJBA
Processo: 8075946-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8075946-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELANTE/APELADO: DEVRY EDUCAIONAL DO BRASIL S/A Advogado(s):FELIPE BRANDAO ANDRE registrado(a) civilmente como FELIPE BRANDAO ANDRE, FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO registrado(a) civilmente como FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO, MAYARA GOMES DE SA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇAS INDEVIDAS, MAJORAÇÃO ABUSIVA DE MENSALIDADES E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL DURANTE A PANDEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DANO MORAL INDIVIDUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pela instituição de ensino superior Devry Educacional do Brasil S/A (ABEP), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo MPBA. A ação discutia a prática de condutas abusivas cometidas pela ré contra sua comunidade acadêmica durante o período pandêmico de 2020 a 2021, envolvendo cobranças indevidas, reajustes irregulares de mensalidades, descumprimento de promessas de bolsas, atrasos em colação de grau e emissão de diplomas, além de falhas em canais de atendimento. A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais coletivos, mas afastou a condenação por danos morais individuais e fixou obrigações de fazer e de não fazer à ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada conduta abusiva e reiterada da instituição de ensino; (ii) analisar a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados à coletividade; (iii) definir se é cabível a condenação por danos morais individuais em sede de ação civil pública; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral coletivo e das obrigações impostas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre instituição de ensino superior e aluno caracteriza típica relação de consumo, sujeitando-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 595 do STJ. 4. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação da prestação defeituosa do serviço educacional. 5. As práticas abusivas apuradas — como cobranças indevidas, majoração irregular de mensalidades e obstáculos à renovação de matrícula — foram reiteradas ao longo de mais de dezoito meses, afetando significativa parcela do corpo discente, e não se configuraram falhas pontuais ou justificáveis. 6. A alegação de engano justificável decorrente de migração de sistema é afastada pela reiteração das condutas e pela ausência de solução tempestiva e eficaz, revelando má-fé da fornecedora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Não restaram preenchidos os requisitos para fixação genérica de danos morais individuais, em razão da ausência de homogeneidade quanto à extensão e intensidade dos danos experimentados pelos alunos, devendo a reparação ser buscada individualmente. 8. O dano moral coletivo restou configurado in re ipsa, diante da gravidade e intolerabilidade das condutas, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção. 9. As obrigações de fazer e de não fazer impostas na sentença respeitam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando adequadamente limitadas no tempo e na aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A reiteração de práticas abusivas na prestação de serviços educacionais configura conduta ilícita e enseja responsabilização objetiva da instituição de ensino. 2. A fixação de danos morais individuais em sede coletiva exige homogeneidade quanto à extensão e intensidade do dano, não verificada no caso concreto. 3. A caracterização do dano moral coletivo decorre da própria gravidade da conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. 4. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral coletivo é proporcional diante das peculiaridades do caso e da função pedagógica da condenação. 5. As obrigações de fazer e de não fazer impostas à ré foram fixadas de forma razoável e proporcional, não havendo motivo para sua exclusão ou modificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8075946-86.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.